Tribunal: CARF
Processo: 12448.730621/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730621/2011-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.495 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAX AGP COMUNICAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for
inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730621/2011-11
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pela presidência da 5a Turma da
DRJ/RJ1 em face de decisão prolatada pelo Colegiado de 1o Grau em sessão de 07/05/2014 (fls.
652/665) que desonerou parte do crédito tributário em litígio e que ultrapassou o então limite de
alçada fixado pela Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00).
Cientificada da decisão a quo em 18/08/2014 (fls. 670), a contribuinte não
ofertou Recurso Voluntário em relação à parte remanescente dos lançamentos mantida pela
Corte de 1a Instância, optando por aderir ao parcelamento previsto na Lei 11.941, de 27 de maio
de 2009 (fls. 673/680), conforme consta da petição juntada (fls. 673):

Referidos valores foram transferidos em 18/09/2014 deste processo para o PA
no 12448-728.811/2014-11 (fls. 679/680):

Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Os AI englobam lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS (fls. 394/426),
apontam infrações tipificadas como “omissão de receitas” e referem-se ao ano-calendário de
2007, estando seus valores abaixo discriminados, conforme Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fls. 2):

Segundo o TVF (fls. 389/393), foi apurada omissão de receita operacional em
face de depósitos bancários na conta mantida junto ao banco Pactual, relativamente aos quais a
contribuinte, devidamente intimada, não comprovou a origem dos recursos ali ingressados,
tipificando a infração nos artigos 532, 537, 287 e 849 do RIR/1999. Do mesmo modo, foi
detectada omissão de receita decorrente de depósitos bancários efetuados nas contas mantidas
junto a instituições financeiras e em relação às quais a contribuinte, devidamente intimada, não
comprovou a origem dos recursos ali ingressados, tipificando a infração nos artigos 532, 537,
287 e 849 do RIR/1999.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

Demais disso, segundo o autuante, a escrituração foi considerada imprestável,
exigindo o arbitramento do lucro (artigo 530, II do RIR/1999).
Parte dos lançamentos sofreu imposição da multa qualificada de 150% e outra
apenas a multa de ofício normal de 75%.
Em face da relação de causa e efeito, foram perpetrados lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS, tendo como suporte os mesmos fatos.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 459/474) e juntou
documentos, alegando, em apertada síntese, que:
1. no decorrer de mais de 20 meses de ação fiscal somente foram solicitados
os livros Diário, Razão e os extratos bancários. Os livros
auxiliares não foram solicitados, assim como os demais
documentos.
2. , somente em 6 de julho que foram solicitados esclarecimentos quanto aos
livros Diário e Razão. Quando procurou o autuante este
estava de férias, que retornaria somente em 26/07/2011.
Quando compareceu para apresentar o solicitado, foi
informado que o autuante havia encerrado a fiscalização,
arbitrando o seu lucro.
3. no decorrer de 20 meses de ação fiscal, não houve qualquer
questionamento quanto a escrituração por partidas
mensais. Assim, entende que teve seu direito à defesa
cerceado.
4. não tendo a interessada o direito a apresentar o que lhe foi solicitado,
considera imperativo a necessidade de diligência para a
apresentação dos livros auxiliares que suportam os
lançamentos por partidas mensais.
5. não haver dolo ou culpa, uma vez que é cumpridora de todas as suas
obrigações, sendo que os atos alegados não possuem o
condão de ajustarem-se ao previsto no dispositivo que
capitulou o autuante.
6. quanto à omissão de receita por existência de depósitos bancários não
contabilizados é improcedente pois o autuante não logra
demonstrar a existência da omissão, uma vez que os
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

referidos devem ser analisados individualizadamente, com
a desconsideração das transferências de outras contas da
própria pessoa jurídica. Tal fato foi demonstrado no
processo de venda de produtos da empresa, conforme
livros contábeis nos meses de maio, junho e agosto de
2007 e que este Banco se constituía apenas de valores
referentes à investimento, sendo realizado os valores de
aplicação e resgate e transferido aos bancos de
movimentação financeira.
7. a escrituração do livro diário por partidas mensais, combinado com a
escrituração do livro caixa auxiliar por onde passaram
todos os pagamentos e recebimentos no ano-base de 2007
de forma diária, não permitem o arbitramento do lucro.
8. comprovou todas as intimações com documentos juntados aos autos com a
impugnação.
Encerra reiterando ter tido seu direito de defesa cerceado e pede o provimento
da impugnação.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 5a Turma da DRJ/RJ1 foi prolatada decisão
(fls. 652/665) na qual o Colegiado, depois de afastar o pedido de diligência/perícia e a preliminar
de cerceamento de defesa, deu provimento parcial ao pleito da contribuinte e exonerou parte dos
lançamentos, na forma do voto condutor, cujos excertos principais são abaixo reproduzidos:
“12.1. Consoante descrito nos autos de infração, fls. 401/403, 408, 413 e 420; no
termo de verificação, fl. 301, e a base para a apuração das omissões de receita, arts
287 e 849 do RIR/1999, o autuante apurou omissão de receita operacional em face de
depósitos bancários na conta mantida junto aos bancos Pactual, HSBC, Itau,
Unibanco, cuja origem não teria sido comprovada, com base no art. 42 da Lei no
9.430/96. E, em face de considerar imprestável a escrituração da interessada,
arbitrou o lucro relativo ao ano-calendário de 2007, utilizando como base de cálculo
as omissões apuradas, alicerçando o arbitramento no artigo 530, II do RIR/1999.
12.2. Há que se verificar se o autuante aplicou devidamente a presunção legal.
12.3. O autuante no termo de verificação e no auto de infração cita o art. 42 da Lei
9.430/96, que é a base legal do art. 287 e 849 do RIR/1999, que instituiu a presunção
legal de omissão de receitas quando comprovada a existência de créditos bancários
sem comprovação mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos
utilizados nas operações. Vale dizer que nos casos de presunções legais, o ônus da
prova fica invertido, cabendo ao contribuinte a prova em contrário dos fatos
presumidos.
12.4. Considero necessário transcrever o dispositivo legal citado.
(...)
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

12.5. A interessada, consoante determinação do dispositivo legal transcrito deve ser
intimada a apresentar a origem dos créditos bancários e, esta intimação, deve ser
individualizada a fim de especificar o exato valor, a exata data do crédito, com os
seus devidos históricos.
12.6. Compulsando os autos, somente foram juntadas as intimações de fls. 15/36. Com
relação a créditos bancários, a única é a constante de fls. 33 dos autos, pois a
intimação de fls. 31/32 é referente a comprovação de emissão de cheques, que
corresponde a débitos bancários.
12.7. Em diligência, foi solicitado ao autuante a juntada aos autos ou a informação se
o contribuinte foi intimado a comprovar os créditos e de forma individualizada. Em
resposta, o autuante descreve, fls. 635/636, que a intimação feita com a
individualização dos créditos é a de fl. 33, referente a créditos do banco Pactual e a
fls. 31/32 que não corresponde a intimação para comprovar crédito bancário, pois é
emissão de cheque.
12.8. Assim, verificada a determinação no art. 42 da Lei no 9.430/1996, é obrigatória
a intimação para a comprovação da origem dos créditos, devendo estes serem
individualizados. A falta desta intimação, impede o lançamento com base nesta
presunção legal, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não podendo, mais, se falar
em caracterização de omissão de receita e sim simplesmente, crédito bancário, que
não é receita.
12.9. Deve ser ressaltado que não há como ser individualizados os créditos pois o
demonstrativo no termo de verificação, fl. 392, é por apuração mensal.
12.10. É de se esclarecer à interessada que realmente depósito bancário não é receita
propriamente dita, porém, o legislador assim quis caracterizar tais créditos como
omissão de receita quando a origem do crédito não seja comprovada tipificando tal
fato no artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996.
12.11. O art. 42 da Lei n.o 9.430/1996 caracteriza-se como caso típico de presunção
legal de omissão de receitas, o crédito em conta-corrente cuja origem não seja
comprovada e transfere o ônus da prova, de forma expressa, para o contribuinte.
(...)
12.12. Neste momento, deve-se esclarecer que a diligência ou perícia não devem ser
utilizadas para se comprovar os créditos em questão visto que o ônus é do
contribuinte, quanto este foi devidamente intimado. Também, se houve transferência
bancária ou empréstimo este tem que ser comprovado pela interessada.
12.13. Visto que a interessada somente foi intimada a comprovar os créditos
bancários do Banco Pactual, fl. 33, somente estes podem ser, possivelmente, objeto de
lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Com relação a estes a
interessada afirma que seriam objeto de sua atividade operacional. Se são referente
às suas receitas declaradas, o autuante reduziu do cômputo lançado a receita
declarada. Desta forma não teria havido lançamento como se observa. Também, não
foi provado que estes valores são decorrentes de transferências de investimento ou de
mesma titularidade.
12.14. Assim, não tendo a interessada afastado a presunção legal na qual se baseou o
lançamento, mediante a apresentação de provas baseadas em documentação hábil,
referente aos créditos bancário do Banco Pactual, fl. 33, deve ser mantida a
presunção legal de omissão de receitas pela manutenção dos créditos bancários sem
comprovação.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

12.15. Acrescente-se que somente o crédito no valor de R$ 896.000,00 será objeto de
manutenção deste lançamento, visto que os demais, conforme fls. 392, quando da
redução da receita declarada, efetuada pelo autuante, não restou valor a lançar.
12.16. Faço a ressalva que o lançamento foi baseado exclusivamente com base na
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, e a afirmação para o
lançamento foi a não comprovação da origem do créditos. Desta forma, não cabe a
alteração do motivo do lançamento para se manter os créditos bancários da conta no
12112, mantida no HSBC, fls. 89/118, que seria a total modificação do lançamento,
seja no motivo seja no enquadramento.
12.17. Concluindo, mantenho a omissão de receita no valor de R$ 593.871,67,
referente ao mês de maio de 2007.
(...)
13.1. O autuante, consoante descrição de fl. 401, arbitrou os lucros referentes aos
fatos geradores do ano-calendário de 2007, por considerar a escrituração da
interessada imprestável, por erros e registro por partidas mensais. A fundamentação
para o lançamento foi o art. 530, II do RIR/1999.
13.2. Durante a ação fiscal, o autuante intimou a interessada a apresentar seus livros
e documentos fiscais, fl. 15.
13.3. Não foi juntado aos autos uma escrituração por partidas diárias, não sendo
cabível diligência ou perícia para a verificação se a sua escrituração atende às
formalidades previstas nas legislações fiscal e contábil, que deveria ter sido
apresentada à Autoridade Tributária quando da intimação. Cabe a ressalva, que é
dever do contribuinte manter sua escrituração como determina a lei, não sendo
necessária a solicitação para a confecção da escrituração nos moldes previstos na lei.
13.4. Por todas estas razões, reputo válido o presente lançamento do imposto de
renda da pessoa jurídica, efetuado com base nas regras do lucro arbitrado, com base
exclusivamente, na omissão de receita mantida neste julgamento, R$ 896.000,00, com
a redução da receita declarada para o mês, conforme procedeu o autuante,
resultando na omissão de receita no valor de R$ 593.871,67, conforme fl. 392. Em
decorrência, mantenho o IRPJ, R$ 51.011,67, conforme memória de cálculo a seguir:
(...)
14.1. Os presentes lançamentos da contribuição para o programa de integração
social, da contribuição para o financiamento da seguridade social e da contribuição
social sobre o lucro líquido são meras decorrências dos fatos apurados na ação fiscal
instaurada contra a interessada, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica,
que culminou a lavratura do auto de infração de IRPJ.
14.2. O julgamento do lançamento referente ao imposto sobre a renda de pessoa
jurídica considerou devidas em parte as omissões de receitas apuradas, e procedente
o arbitramento do lucro referente ao ano-calendário de 2007. Em conseqüência,
iguais sortes colhem os lançamentos acima referidos, por não haver fatos novos a
ensejar conclusão diversa.
14.3. Desta forma, considero procedentes os lançamentos da contribuição para o PIS
e da contribuição para o financiamento da seguridade social; e procedente em parte o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido. Conforme memórias de
cálculo a seguir, mantenho a contribuição para o PIS no valor de R$ 3.860,16, a
CSLL, R$ 17.103,50 e a Cofins, R$ 17.816,15.
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

15.1. Assim motivou o autuante a qualificação da multa: “O evidente propósito de
ocultação da movimentação financeira decorrente da existência da conta bancária
mantida junto ao banco pactual que se revelou flagrante na medida em que, não
escriturada e, quando, no termo de início de fiscalização, solicitamos a relação das
instituições financeiras onde o contribuinte havia mantido conta corrente ou de
investimento, a conta do Pactual não foi relacionada por ocasião da resposta.
Somente ao ser indagado acerca da existência da referida conta, o contribuinte
confessou sua existência e alegou que deixou de relacioná-la e escriturá-la por tratar-
se conta de investimento;”
(...)
15.4. O lançamento constituiu omissão de receita referente a crédito bancário do
Banco Pactual que é fato gerador de obrigação tributária, quando não comprovada a
origem. O contribuinte deixou de escriturar a conta do Banco Pactual como deixou de
apresentar os extratos que dariam conhecimento à Autoridade Fiscal.
15.5. Assim, considero que a interessada tentou ocultar o conhecimento do crédito
bancário que geraria a omissão de receita, sendo procedente a qualificação da multa
de ofício. Em consequência , a multa aplicável é a lançada no percentual de 150%.
16. CONCLUSÃO
16.1. À vista do exposto, mantenho o IRPJ no valor de R$ 51.011,67; a contribuição
para o PIS, R$ 3.860,16, a CSLL, R$ 17.103,50 e a Cofins, R$ 17.816,15, acrescidos
da multa no percentual de 150% e dos juros de mora”.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a
partir da existência de créditos bancários cuja origem não foi
comprovada, desde que o contribuinte tenha sido devidamente intimado.
IRPJ. ARBITRAMENTO. LIVROS FISCAIS POR PARTIDAS
MENSAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO AUXILIAR.
A pessoa jurídica habilitada à opção pelo lucro presumido deve manter
escrituração nos termos da legislação comercial ou manter livro Caixa,
como escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive a
bancária. A sua ausência ou deficiência resultará no arbitramento de seu
lucro.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA.
Subsistindo em parte a matéria tributária que gerou o lançamento de
IRPJ, objeto do processo matriz, igual sorte colhe o que tenha sido
formalizado por mera decorrência daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. CONTA
NÃOESCRITURADA
A falta de escrituração de conta bancária adicionado ao fato da falta de
apresentação do seu extrato à Autoridade Fiscal, após intimação, enseja
a qualificação da multa de ofício em face de caracterizar a tentativa de
ocultar o fato gerador da omissão de receita referente aos créditos cuja
origem não foi comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 18/08/2014 (fls. 670), a contribuinte, conforme já
relatado no início deste voto, peticionou nos autos concordando com a decisão a quo naquilo que
lhe foi favorável e informou estar aderindo ao parcelamento do valor mantido dos lançamentos,
conforme Lei no 11.941/2009 (fls. 673).
Com isso, não ofertou recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Trata-se de analisar Recurso de Ofício manejado pela presidência da 5a Turma
da DRJ/RJ1 em face de decisão prolatada pelo Colegiado de 1o Grau em sessão de 07/05/2014
(fls. 652/665) que desonerou o crédito tributário em litígio, ultrapassando o então limite de
alçada fixado pela Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00).
Antes de qualquer análise, porém, há prejudicial de mérito que necessita ser
apreciada pela Turma Julgadora.
Explico.
Quando da interposição do RO pela presidência da Turma a quo na data de
07/05/2014, o limite de alçada vigente e que exigia o reexame necessário era de R$
1.000.000,00, fixado mediante a citada Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008.
Ou seja, naquele momento temporal, o procedimento adotado pela presidência
da 5a Turma da DRJ/RJ1 foi absolutamente correto e de acordo com as normas vigentes.
Entretanto, um cenário é quando ocorre a interposição do recurso de ofício,
oportunidade em que se deve observar o limite de alçada vigente naquele momento; outro
cenário se apresenta quando do julgamento do referido recurso no CARF, momento em que se
deve atentar para o limite fixado no instante em que o julgamento se realizar (embora, claro,
existam situações em que tal limite possa ser o mesmo).
Em outras palavras, o limite de alçada existente quando do manejo do recuso
de ofício pela Turma a quo pode não ser, necessariamente, o mesmo quando do julgamento em
2o Grau, posto que, neste caso, devem ser observados os dizeres da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Concretamente, o limite de alçada que vigia em 2014, quando da interposição
(correta) do recurso de ofício era de R$ 1.000.000,00, enquanto que o vigente em junho/2023,
momento do julgamento em 2a Instância é de R$ 15.000.000,00, em virtude da Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, com efeitos a partir de 1o de fevereiro deste mesmo ano.
Considerando que o valor exonerado em 1a Instância foi de pouco mais de 3
milhões de reais, o RO não pode ser conhecido, por força da Súmula acima reproduzida.
CONCLUSÃO
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730621/2011-11

Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, recebo o RO, pois corretamente
manejado pela autoridade de 1o Grau, mas, em obediência à Súmula CARF no 103, vinculante
aos Conselheiros, deixo de conhecê-lo, por estar abaixo do limite de alçada fixado pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 692
DF CARF MF
Original